Tribunal: TJSP
Processo: 2248268-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Requerimentos, formulados pela autora, consistentes na habilitação de herdeira da promissária-compradora; na determinação de que ela (herdeira) forneça dados pessoais que permitam a citação do genitor da promissária-compradora; e na expedição de ofício ao IIRGD, objetivando obter dados que permitam a

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Requerimentos, formulados pela autora, consistentes na habilitação de herdeira da promissária-compradora; na determinação de que ela (herdeira) forneça dados pessoais que permitam a citação do genitor da promissária-compradora; e na expedição de ofício ao IIRGD, objetivando obter dados que permitam a citação da viúva do promissário-comprador. Indeferimento. Manutenção.Inclusão dos herdeiros no polo passivo, antes da efetivação da partilha. Impossibilidade. Capacidade processual atribuída aos espólios.
O compromisso de compra e venda do imóvel foi firmado pela autora, por Marcos Moura de Castro e por Marilu Costa.Sucede que os promissários-compradores faleceram antes do ajuizamento da ação, e os bens por eles deixados não foram inventariados ou arrolados.O art. 75, inc. VII, do CPC atribui ao espólio capacidade processual, de modo que, até que efetivada a partilha dos bens, é em face dele que devem ser propostas e prosseguirem as ações que originariamente se dirigiriam contra o autor da herança. Antes da partilha dos bens deixados pelo de cujus, os herdeiros não podem responder, em nome próprio, por dívida dele. O falecimento não autoriza, por si só, a inclusão dos herdeiros do autor da herança no polo passivo do feito. Equivocou-se a autora ao requerer que Silvana (viúva de Marcos), Antônio e Joana(herdeiros de Marilu) sucedessem os espóliosno polo passivo da ação. O feito deverá prosseguir em relação aos espólios de Marcos e de Marilu, que deverão ser regularmente citados nas pessoas dos inventariantes. Também deverá prosseguir em face de Sivandira Rodrigues da Silva, incluída no polo passivo pela autora em razão de ser ocupante do imóvel.Não se olvida de que os legitimados diretos para a abertura dos inventários quedaram-se inertes. Anota-se, no entanto, que o credor do autor da herança tem legitimidade concorrente para requerer a abertura de inventário (CPC, art. 616, inc. VI).
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248268-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002193
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2248268-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
agravante
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU,
são agravados MARCOS MOURA DE CASTRO (ESPÓLIO), MARILU
COSTA (ESPÓLIO) e SIVANDIRA RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248268-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.861
Agravo de Instrumento no2248268-72.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Itaquera / 2a Vara Cível
Juiz(a): Sueli Juarez Alonso
Agravante(s): Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo
Agravado(a)(s): Espólio de Marcos Moura de Castro, espólio de Marilu Costa e Sivandira
Rodrigues da Silva
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL c.c. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REQUERIMENTOS,
FORMULADOS
PELA
AUTORA,
CONSISTENTES
NA
HABILITAÇÃO
DE
HERDEIRA
DA
PROMISSÁRIA-COMPRADORA; NA DETERMINAÇÃO DE QUE
ELA (herdeira) FORNEÇA DADOS PESSOAIS QUE PERMITAM A
CITAÇÃO DO GENITOR DA PROMISSÁRIA-COMPRADORA; E NA
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO IIRGD, OBJETIVANDO OBTER
DADOS
QUE
PERMITAM
A
CITAÇÃO
DA
VIÚVA
DO
PROMISSÁRIO-COMPRADOR.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO.INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO,
ANTES DA EFETIVAÇÃO DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
CAPACIDADE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AOS ESPÓLIOS.
O compromisso de compra e venda do imóvel foi firmado pela
autora, por MARCOS MOURA DE CASTRO e por MARILU
COSTA.Sucede que os promissários-compradores faleceram antes
do ajuizamento da ação, e os bens por eles deixados não foram
inventariados ou arrolados.O art. 75, inc. VII, do CPC atribui ao
espólio capacidade processual, de modo que, até que efetivada a
partilha dos bens, é em face dele que devem ser propostas e
prosseguirem as ações que originariamente se dirigiriam contra o
autor da herança. Antes da partilha dos bens deixados pelo de
cujus, os herdeiros não podem responder, em nome próprio, por
dívida dele. O falecimento não autoriza, por si só, a inclusão dos
herdeiros do autor da herança no polo passivo do feito. Equivocou-
se a autora ao requerer que Silvana (viúva de MARCOS), Antônio e
Joana(herdeiros de MARILU) sucedessem os espóliosno polo
passivo da ação. O feito deverá prosseguir em relação aos espólios
de MARCOS e DE MARILU, que deverão ser regularmente citados
nas pessoas dos inventariantes. Também deverá prosseguir em
face de SIVANDIRA RODRIGUES DA SILVA, incluída no polo
passivo pela autora em razão de ser ocupante do imóvel.Não se
olvida de que os legitimados diretos para a abertura dos
inventários quedaram-se inertes. Anota-se, no entanto, que o
credor do autor da herança tem legitimidade concorrente para
requerer a abertura de inventário (CPC, art. 616, inc. VI).
Agravo não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248268-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse que COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO move em face de espólio
deMARCOS MOURA DE CASTRO, espólio deMARILU COSTA eSIVANDIRA
RODRIGUES DA SILVA, indeferiu os requerimentos, formulados pela autora,
(a) de substituição do polo passivo, com inclusão de Joana da Conceição
Ribeiro Costa(genitora de MARILU COSTA); (b) de que Joana da Conceição Ribeiro
Costa traga aos autos os dados pessoais de Antônio da Costa(genitor de MARILU
COSTA); e (c) de expedição de ofício ao IIRGD, objetivando obter
informações sobre Silvana Francisca da Silva (viúva de MARCOS MOURA DE
CASTRO) que possibilitem sua citação.
A autora narra na inicial que fez construir às suas expensas um
conjunto de unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda.
Prometeu vender a MARCOSe MARILUuma unidade.Os promissários-
compradoresdeixaram de pagar as parcelas pactuadas. Buscando constituí-
los em mora, tomou ciência de que eles cederam a posse do imóvel a
terceiro (a corré SIVANDIRA), sem sua anuência. Pede a rescisão do contrato e
a reintegração na posse do imóvel.
Apurou-se que não houve abertura de inventário ou
arrolamento dos bens deixados pelos promissários-compradores falecidos
(MARCOS e MARILU).
Determinou-se que a autora indicasse os endereços da meeira
Silvana Francisca da Silva Castro (viúva de MARCOS) e dos sucessores de MARILU
COSTA.
A autora requereu a substituição do polo passivo, com
inclusão de Joana da Conceição Ribeiro Costa. Outrossim, informou que “através
de pesquisas administrativas realizadas pelo sistema Credlink, a requerente não
localizou os herdeiros ANTONIO DA COSTA e a meeira SILVANA FRANCISCA DA
SILVA, pois as partes possuem nomes e sobrenomes comuns, o que dificulta na
localização, tendo em vista que não é possível saber se trata-se de homônimo”, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248268-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
requereu que Joana da Conceição Ribeiro Costa fosse citada e intimada a
fornecer os dados pessoais de Antônio da Costa, bem como a expedição de
ofício ao IIRGD, objetivando obter informações sobre Silvana que
possibilitem sua citação.
O nobre magistrado a quo entendeu que “a providência compete à
parte”.
Inconformada, a autora recorre. Alega, em suma, que: (a)
diante do falecimento da promissária-compradora, a herdeira Joana (sua
genitora) deve ser habilitada no polo passivo da ação; (b) à luz do princípio
da cooperação, a herdeira Joana deve ser intimada a fornecer os dados
pessoais de seu cônjuge (Antônio da Costa), também herdeiro da promissária-
compradora; e (c) as dificuldades que se apresentaram para localização de
Silvana, viúva do promissário-comprador, exigem seja expedido ofício ao
IIRGD, objetivando obter informações que possibilitem sua citação. Pugna
pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
O compromisso de compra e venda do imóvel foi firmado pela
autora, por MARCOS MOURA DE CASTROe porMARILU COSTA.
Sucede que os promissários-compradores faleceram antes do
ajuizamento da ação.
De acordo com as certidões de óbito, MARCOSnão deixou
filhos, mas era casado com Silvana Francisca da Silva; e MARILUtampouco
deixou filhos, motivo pelo qual a autora pretende habilitar seus genitores
no polo passivo da ação.
Apurou-se, ainda, que os bens deixados pelos promissários-
compradores não foram inventariados ou arrolados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248268-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Pois bem.
O art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil atribui
aoespóliocapacidadeprocessual, de modo que, até queefetivada a partilha
dos bens, é em face dele que devem ser propostas e prosseguiremas ações
que originariamente se dirigiriam contra o autor da herança.
Antes da partilha dos bens deixados pelo de cujus, os herdeiros
não podem responder, em nome próprio, por dívida dele. O falecimento
não autoriza, por si só, a inclusão dos herdeiros do autor da herança no
polo passivo do feito.
Equivocou-se a autora ao requerer que Silvana (viúva de
MARCOS), Antônio e Joana (herdeiros de MARILU) sucedessem os espóliosno
polo passivo da ação.
O feito deverá prosseguir em relação aos espólios de MARCOS
eDE MARILU, que deverão ser regularmente citados nas pessoas dos
inventariantes. Também deverá prosseguir em face de SIVANDIRA
RODRIGUES DA SILVA, incluída no polo passivo pela autora em razão de ser
ocupante do imóvel.
Não se olvida de que os legitimados diretos para a abertura dos
inventários quedaram-se inertes.Anota-se, no entanto, que o credor do
autor da herança tem legitimidade concorrente para requerer a abertura de
inventário (CPC, art. 616, inc. VI).
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.